Tribunal: STF
Processo: AI 716259
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz
   da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação ao art.
   5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação
   de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Agravo regimental improvido.